Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-88.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 03.064.692/0007-15 (APELADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (APELANTE), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1008026-88.2017.8.11.0002

APELANTE:
GRAFFITE COMÉR. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

APELADA:
LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
(Id 145157256),
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, que nos autos da Ação Monitória nº
1008026 88.2017.811.0002
, aforada por
LEONORA COM. INTERNACIONAL LTDA
,
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ora apelante, e, por conseguinte, procedente o pedido posto pela autora da ação monitória, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial com a obrigação de a parte requerida (apelante) pagar à requerente (apelada) o valor de R$105.756,60 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), tendo, ainda, condenado o embargante (apelante) ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo
a quo
julgou ainda a improcedência do pedido formulado em reconvenção movida pela ora apelante (GRAFFITE) em desfavor da apelada (LEONORA), tendo condenado o reconvinte ao pagamento das custas processuais e verba honorária de sucumbência fixada em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Em suas
razões recursais
(Id 145157256), a apelante (GRAFFITE) menciona que
“
no mês 09/2015, a Apelante foi procurada por um representante comercial da Apelada que ofereceu produtos, porém, nada foi adquirido, comprado ou pedido, pela e para a GRAFFITE na ocasião. Assim, a Apelante, nunca pediu ou recebeu as referidas caixas de papel”
(sic).

Assevera a recorrente que
“a nota fiscal juntada pela Apelada, em razão dela nunca ter entregado tais mercadorias à Apelante, sequer tem comprovação de recebimento/entrega dos produtos. Esta nota fiscal e as duplicatas são documentos unilateralmente emitidos e assim devem ser vistas em relação aos produtos e ao crédito que descrevem”
(sic).

Alega que
“não pagou nenhum dos títulos extraídos da nota fiscal juntada com a presente ação pela Apelada. Aparentemente, trata-se de mais uma falácia, um sofisma, propriamente dito, com o único objetivo de tentar legitimar esta absurda demanda, pois se revela uma tentativa de ‘esquentar’ os títulos incobráveis dando a entender uma espécie de aceitação tácita por parte da Graffite”
(sic).

Noticia que em 08/03/2016, registrou Boletim de Ocorrência
“narrando o caso, conforme documento anexo”
(sic).

Aduz inexistir nos autos
“documento que comprove que a Apelante tenha realizado pedido, compra ou recebimento dos produtos. Sequer há elementos que demonstrem que a GRAFFITE anuiu com quaisquer dos atos unilaterais praticados pela Apelada”
(sic).

Argumenta que
“A emissão de nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias pela Apelante não é suficiente para comprovar a existência da compra e venda. É dever inescusável do vendedor, quando da entrega da mercadoria, exigir que o comprador assine o comprovante de entrega e recebimento do produto, campos que normalmente se encontram agregados à nota fiscal (canhoto)”
(sic).

Quanto ao imposto recolhido referente ao produto objeto das notas fiscais, esclarece que
“não é a Apelante que lança as Notas Fiscais, mas sim, a própria Secretaria da Fazenda quando tais passam pelo Posto Fiscal”
(sic).

Reafirma ainda a apelante que “não pagou” nenhum dos boletos bancários anexados aos autos.

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida, de modo que
“seja julgada totalmente improcedente e extinta a ação monitória, assim como, seja o pedido formulado na reconvenção julgado procedente, a fim de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais”
(sic).

Nas
contrarrazões
(Id 145157260) a apelada (LEONORA) sustenta que
“
a venda foi realizada sob a condição de pagamento em 04 (quatro) parcelas, representadas pelas duplicatas por endosso, DMI-7032535012 no valor de R$ 38.822,04 vencimento em 29/01/2016; DMI-7032535022 no valor de R$ 33.467,28 vencimento em 29/02/2016; DMI-7032535032 no valor R$ 33.467,28 vencimento em 29/03/2016 e DMI-7032535042 no valor R$ 33.467,28 vencimento em 29/04/2016”
e a
ssevera que
“
das quatro duplicatas, apenas a DMI-7032535032 no valor R$ 33.467,28 vencida em 29/03/2016, foi efetivamente paga em data de 14/04/2016”
(sic).

Aduz que dos documentos colacionados aos autos pela apelada, destaca
“
as mensagens de e-mails trocadas entre as partes (Id 13576737) demonstraram de forma cristalina a relação comercial havida entre as partes e, sobre referido documento a apelante sequer se insurgiu contra e nem negou a troca de mensagens havida entre as partes e nem a existência da dívida”
(sic).

Acrescenta que
“As mensagens deixaram clara as investidas da apelada no sentido de ver o seu crédito satisfeito, tendo, inclusive, mencionando nominalmente as duplicatas inadimplidas. De outro lado, o proprietário da apelante, Sr. Wilson, em todas as ocasiões, se limitou a informar que estava aguardando a liberação de pagamentos por parte do ‘Governo’ para que, então, pudesse quitar as duplicatas em aberto sem que tivesse feito qualquer questionamento quanto a entrega de mercadoria ou mesmo a legitimidade da dívida”
(sic).

Argumenta a recorrida que
“em momento algum adotou medidas insurgentes contra as cobranças realizadas pela apelada, mesmo quando esteve diante de notificação por protesto de títulos por falta de pagamento”
(sic).

A apelada assevera
“
Das informações fornecidas pelo órgão de fiscalização e arrecadação de tributos do Governo do Mato Grosso, resta comprovada a transação havida entre as partes. O documento comprova a existência da transação comercial bem como o lançamento do imposto (ICMS) na Conta Corrente Fiscal da embargante sem que tenha havido qualquer impugnação por parte dela, pelo contrário, realizou o pagamento sem questionamento”
(sic).

Complementa ainda
“
Dos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte apelada, temos que as alegações contidas na exordial foram cabalmente comprovadas”
(sic).

Por fim, a apelada requer o desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença incólume.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 145812151), enquanto o comprovante do recolhimento de preparo recursal se vê anexado no Id 145799194.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que julgou im
procedentes os embargos monitórios acompanhados de reconvenção, opostos pela apelante (GRAFFITE), e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial com a obrigação da requerida/apelante pagar para a requerente/apelada o valor de R$105.756,60 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Inconformado,
a apelante argumenta, em síntese,
que “
nunca pediu ou recebeu”
os produtos

objeto da ação monitória, e
“não pagou”
nenhum dos boletos bancários anexados nos autos.

Lado oposto, a apelada assevera que “a venda foi realizada”, sendo comprovada a relação comercial através das notas fiscais emitidas, imposto recolhido, e-mail de cobrança sem oposição do proprietário da empresa apelante.

Pois bem.

O núcleo recursal reside na aferição dos elementos de provas anexados aos autos, de modo a demonstrar o acerto da sentença recorrida ou se carece de eventual reparo, na forma como postulada pela recorrente no presente recurso de apelação.

É cediço que a ação monitória consiste em instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que se possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu direito.

No caso concreto, a autora da ação monitória (Leonora), sediada na cidade de Vilhena, Estado de Rondônia, instruiu os autos com a nota fiscal eletrônica nº. 000.032.535, emitida em 01/09/2015, tendo em seu conteúdo a indicação da venda de resmas de papel “Solcopy A-4” no valor total de R$139.223,38 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), tendo como destinatário/adquirente a empresa Graffite (apelante) na cidade de Várzea Grande/MT (Id 145157156).

Consta dos autos que as condições de pagamento se deram mediante 04 (quatro) parcelas, a primeira no valor de R$38.822,04 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), e as outras três no valor individual de R$33.467,28 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) cada, sendo noticiado que a apelante efetuou o pagamento apenas de uma parcela, permanecendo as demais pendentes.

Para comprovar o alegado, a autora da ação monitória anexou os três instrumentos de protestos junto ao Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da comarca de Várzea Grande, com a indicação em seu conteúdo das duplicatas mercantis sob nº. 03253512; 03253522; e 0703253504 (Id 145157161).

A apelada anexou extrato bancário com a indicação do pagamento de boleto vencimento em 29/03/2016, no valor de R$33.467,28 (Id 145157184).

Anexou e-mail’s datados de março e abril do ano de 2016 (contemporâneos ao período de vencimento das duplicatas), com indicação de mensagens de cobrança junto a pessoa de Sr. Wilson, indicado nos autos como proprietário da empresa apelante (Id 145157185).

Consta ainda dos autos que em resposta ao requerimento do juízo
a quo
, a Secretaria de Estado de Fazenda encaminhou a informação nº. 011/2019-CFFT/SUCIT/SARP/SEFAZ (Id 145157215), com a confirmação da entrada no Estado de Mato Grosso da mercadoria (objeto da ação), assim como atestou:

“Informamos que a NF-e n. 32535 foi lançada no DAR n. 999/07.940.664-12 para cobrança do ICMS e que conforme consulta ao sistema do Conta Corrente Fiscal do contribuinte, foi verificado que encontra-se ‘quitado’ desde 23.11.2015 conforme espelhos anexos.”

O conteúdo documental se fez corroborado pelo teor das declarações prestadas por duas testemunhas, arroladas pela apelada e inquiridas por carta precatória, no Estado de Rondônia (Id 145157244).

A testemunha
Adriane Fonseca da Silva
, informou que trabalhou na empresa apelada na função de
“análise de crédito e financeiro, cobrança”
. Indagada se tem conhecimento sobre alguma negociação entre a empresa Leonora e a empresa Graffite respondeu
“sim, a venda de papel, a quantidade de caixas na nota não recordo”
. Confirmou que a mercadoria
“foi despachada”
e indagada se a empresa recebeu a mercadoria respondeu
“eu acredito que sim, porque não reclamaram nada do papel, foi recebido, inclusive questão dessa cobrança, foi um pedido de volta as aulas, foi faturado para receber em janeiro”
. Informou que a empresa justificou através de
“telefone e e-mails
” o atraso no pagamento em decorrência de
“problemas com o Governo, não estava conseguindo recebimento dele em caixa para a liquidação”
. A testemunha afirmou que nos contatos não houve qualquer reclamação acerca da entrega da mercadoria. Declarou que a venda foi efetuada mediante parcelas, tendo e empresa efetuado o pagamento apenas de uma parcela. Informou que a cobrança era efetuada mediante
“duplicatas bancária”
e que os títulos foram enviados para cartório, protesto. A testemunha confirmou ainda que houve a expedição de uma carta de anuência “falsa”, ou seja, não emitida pela apelada, como tentativa de cancelamento do protesto. Confirmou que fazia a cobrança com “o Sr. Wilson”, proprietário da empresa apelante,
“por e-mail e por telefone, e em nenhum momento deixou de me atender e nenhum momento negou a dívida”
.

Por sua vez, a testemunha de nome
Charles
, informou trabalhar na empresa apelada na função de
“gerente comercial”
. Sobre o caso concreto declarou que a venda foi efetuada “por representante comercial”. Confirmou que a mercadoria
“foi despachada e foi recebida”
pela empresa apelante. Informou que não houve questionamento sobre a mercadoria
“inclusive, pagou uma das duplicatas”
. Esclareceu que o financeiro
“geralmente passa pra mim quando chega no problema da inadimplência, vai para protesto, chega naquele ponto que a gente tenta, inclusive eu conversei com ele (proprietário da empresa apelante) e a questão que se pedia era um pouco mais de prazo, tempo para fazer o pagamento”.
Declarou ainda que “como era um cliente de longa data, foi se protelando, foi pago um dos boletos, depois que não pagaram os outros boletos”. Confirmou ter conhecimento do episódio envolvendo uma
“carta de anuência falsa”
para tirar o protesto.

Por outro lado, pela parte apelante, foi inquirida a testemunha
Marcos Vinicius de Lima
(Id 145157206) que informou trabalhar
“no estoque central da empresa (Graffite), sou responsável pelo recebimento de mercadorias, há dez anos mais ou menos”
e indagado se tem conhecimento sobre a relação comercial entre as partes e se existiu a aquisição de mercadorias, respondeu
“há muito tempo atrás”
. Questionado se recebeu os produtos e mercadorias indicados na presente ação, respondeu
“não, de forma alguma”
. Informou que na época dos fatos
“o responsável era só eu”
. Respondeu que diante do volume dos produtos indicados e o espaço necessário para armazenar
“não tem como passar despercebido”
. Indagado sobre o numero de pessoas que fazem parte da equipe de estoque, respondeu
“doze pessoas mais ou menos”
. A testemunha descreveu procedimentos internos da empresa para recebimento de produtos.

Denota-se ainda que a empresa apelante anexou aos autos Boletim de Ocorrência datado de 08/03/2016, oportunidade em que narrou não ter efetuado nenhum pedido em relação a nota fiscal no valor de R$139.223,88 (Id 145157174).

Nesse cenário, quer seja pelo teor das declarações da testemunha Marcos Vinicius de Lima (Id 145157206), quer seja pelo narrado no referido boletim de ocorrência, seus respectivos conteúdos se mostraram isolados e dissociados do contexto probatório anexado aos autos pela apelante.

Não se mostra crível que diante da cobrança de duplicatas bancárias decorrentes da emissão de nota fiscal eletrônica, inclusive com protesto dos títulos em cartório, não tenha a empresa apelante se insurgido contra a empresa apelada a tempo e modo adequado.

Pelo contrário, o que se tem nos autos é a comprovação do recolhimento do tributo correspondente à respectiva mercadoria, bem como as contundentes declarações da testemunha Adriane (ex-funcionária da apelada), que de forma veemente, descreveu os contatos mantidos com o proprietário da empresa apelante, inerentes a cobrança da mercadoria, sem qualquer oposição em relação a eventual inexistência de compra ou entrega do produto.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe que as partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo por ele afirmado, enquanto ao réu, cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.

No caso concreto, a autora da ação monitória (apelada) demonstrou fato constitutivo de seu direito através de documento idôneo, mediante nota fiscal (emissão eletrônica junto à Secretaria Municipal de Fazenda), revestida de documento hábil para instruir a ação monitória, nos termo do art. 700 do CPC.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida (...)."
(AC: 1026904-36.2020.8.26.0100, TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021)

Lado outro, a apelante não comprovou, de forma satisfatória, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois, embora tenha alegado a inexistência de compra e entrega da mercadoria, ainda que através das declarações de atual funcionário da empresa apelante e de um boletim de ocorrência, a arguição restou isolada nos autos, já que desacompanhada da comprovação de que a autora da ação monitória (apelada) não teria efetuado a venda e a entrega do produto.

Logo, a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente o pedido posto em ação monitória, deve prevalecer sem reparo.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais em matéria assemelhada:

“
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(AC: 1009618-78.2019.8.26.0068 - TJ-SP, 26ª Câmara de Direito Privado, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 22/04/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO -
MONITÓRIA
- DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUI-LA - PROVA ESCRITA DE OBRIGAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO OU FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA.
Para o manejo de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita na qual indique obrigação de pagar quantia em dinheiro. Cumpre ao réu na ação monitória comprovar suficientemente a inexistência do crédito ou qualquer outro óbice à pretensão deduzida em juízo.”
(AC: 10378120026711001 TJMG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Publicação: 29/04/2020)

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – DUPLICATA E NOTAS FISCAIS
– DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO – ÔNUS DA EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.”
(00116664820158110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 27/04/2022, Publicação: 29/04/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela apelante GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Com supedâneo nas disposições do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023